Tribunal: STF
Processo: HC 211226
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus reiterativo. Não conhecimento. 3. Embora o primeiro habeas corpus impugnasse decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, o mérito foi devidamente analisado. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada não afasta o caráter reiterativo, ante a incursão da decisão no mérito. 4. Agravo improvido.